Tribunal: STF
Processo: HC 106665
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ÓBICE LEGAL AO EXAME DOS REQUISITOS DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A necessidade de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal) tem na fixação da pena um dos seus momentos culminantes. Trata-se de garantia constitucional que submete o magistrado a coordenadas objetivas de imparcialidade e propicia às partes conhecer os motivos que levaram o julgador a decidir neste ou naquele sentido.



    2. No caso, a pena finalmente imposta ao paciente está assentada num cuidadoso exame das circunstâncias que moldam o quadro fático-probatório da causa e em nada afronta as garantias da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais (inciso XLVI do art. 5º e inciso IX do art. 93 da Constituição Federal). 



    3. No julgamento do HC 97.256, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em tema de tráfico ilícito de entorpecentes.



    4. Embora o Magno Texto Federal habilite a lei para completar a lista dos crimes hediondos, a ela impôs um limite material: a não-concessão dos benefícios da fiança, da graça e da anistia para os que incidirem em tais delitos. A própria norma constitucional cuidou de enunciar as restrições a ser impostas àqueles que venham a cometer as infrações penais adjetivadas de hediondas. Não incluindo nesse catálogo de restrições a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.



    5. Ordem parcialmente concedida para afastar o óbice ao exame dos requisitos da substituição de que trata o art. 44 do Código Penal.